Tribunal: STF
Processo: AI 115353
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DOS
FATOS.
NÃO E VIAVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE NÃO DEMONSTRADO, AINDA QUE
EM ESFORÇADAS RAZOES, QUE TENHA HAVIDO PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS INVOCADOS E ESTEJA AUSENTE O PROPOSITO DE REEXAME DOS
FATOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.